Tribunal: TJDFT
Processo: 0717026-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0717026-66.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WEMERSON JOHN CICERO VIEIRA AGRAVADO: FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wemerson John Cícero Vieira contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança n° 0705187-32.2021.9.07.0004, indeferiu o pedido de desocupação do imóvel, nos seguintes termos: “Francisco Cláudio Ferreira, portador do RG 1.394.912SSP/DF e do CPF 258.606.311-20, residente e domiciliado a QD33 CONJ A CASA13 SETOR CENTRAL GAMA, CEP72405-330, email ALEXSPDC@HOTMAILCOM. Nos termos do artigo 292, §3o do CPC, corrijo o valor da causa para R$ 89.504,00. Retifiquem-se os autos. No mais, saliento que a concessão de medida liminar de desocupação por falta de pagamento exige o atendimento dos requisitos previstos no artigo 59, § 1o, inciso IX da Lei Federal 8.245/1991, sendo necessária a comprovação: a) da existência da relação locatícia e dos termos em que convencionada; b) da falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação na data do vencimento; c) que o contrato está desprovido de qualquer garantia locatícia por não ter sido contratada ou por ter sido extinta e ainda d) que o locador preste caução no valor equivalente a três meses de aluguel. No caso dos autos, analisando a documentação acostada, verifico o cumprimento dos requisitos supra, o que tornaria viável o deferimento, neste momento processual, da medida de desocupação pleiteada. Contudo, é sabido que, no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde – OMS – declarou pandemia pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), recomendando aos países que adotem medidas, em especial, para reduzir a transmissão da doença, como por exemplo, restrição de circulação de pessoas e o recolhimento domiciliar. Por sua vez, o Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados (CDHM), solicitou ao ministro José Dias Toffoli, Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a suspensão de mandados coletivos de reintegração de posse e o encaminhamento de medidas de proteção aos direitos fundamentais das populações mais vulneráveis. A iniciativa visa proteger esses cidadãos e conter a disseminação no novo Coronavírus, o Covid-19. Por fim, a despeito da vigência do dispositivo legal do art. 9o na Lei 14.010/20 que vedou a concessão de liminar para a desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1o, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020, dada à situação atual, de emergencial cautela da saúde pública, entendo, por bem, não deferir a medida liminar de despejo neste momento, sem prejuízo de reanalisar o pleito de urgência em momento posterior, após a manifestação da parte contrária. Ante o exposto, por fora, INDEFIRO a liminar postulada. Cite(m)-se por via postal para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Durante o prazo de contestação, independentemente de requerimento da parte ou de decisão judicial, poderá(ão) o(a)(s) réu(é)(s) evitar a rescisão contratual e a decretação do despejo, purgando a mora, mediante o depósito judicial dos alugueres e acessórios locatícios vencidos até a sua efetivação, as multas e demais penalidades contratuais, as custas e os honorários advocatícios, estes calculados em dez por cento sobre o montante devido. Não feito o depósito referido, no prazo de contestação, preclusa estará a oportunidade de purga da mora. Advirta(m)-se o(a)(s) réu(é)(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Atribuo à presente Decisão força de mandado/AR.” Alega o Agravante que requereu a desocupação do imóvel com fundamento no art. 59, § 1°, inc. IX, da Lei n° 8.245/91, e não inc. VIII, como justificou o d. Magistrado. Informa que o pedido liminar de desocupação do imóvel se funda no inadimplemento dos aluguéis nos meses de março, abril, maio e junho de 2020 e fevereiro, março, abril e maio de 2021. Afirma que preencheu todos os requisitos previstos no artigo 59, § 1°, IX, da Lei n°8.245/91, que autorizam a concessão liminar do despejo. Aduz que, na espécie, não se aplica a medida restritiva prevista na Lei n° 14.010/2020, que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), porquanto sua eficácia se exauriu em 30 de outubro de 2020. Assevera que a situação demostrada é de evidente perigo, haja vista que sua família necessita dos alugueres para subsistência. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para a concessão da liminar de desocupação do imóvel por falta de pagamento. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Na decisão Id. 26077365, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, em razão da ausência de depósito da caução no valor de três meses de aluguel, requisito essencial para a concessão da liminar sem a oitiva da parte adversa. Inconformada, a parte Agravante interpôs Agravo Interno (Id. 26342375) requerendo reconsideração da decisão Id. 26077365 ou a reforma da decisão pela eg. 3a Turma Cível, tendo em vista o depósito. Como visto, ao que se observa dos autos, o imóvel locado tem destinação não residencial, conforme alegação do próprio Agravante, o que subsumiria a hipótese de liminar na ação de despejo ao § 1o, inciso IX, do precitado artigo da Lei de locações. Para que seja concedida liminar em ação de despejo por falta de pagamento, é imprescindível o depósito da caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nos exatos termos do artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91, in verbis: "Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.” Assim, tratando-se de contrato desprovido das garantias previstas no artigo 37 da Lei de Locações, ocorrendo a falta de pagamento do aluguel e seus acessórios no vencimento, a liminar para desocupação imediata do imóvel exige caução. Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante ofertou a caução em valor equivalente a três de meses de aluguel. Também há perigo na demora, pois a permanência do locatário no imóvel sem pagar os alugueres aumenta ainda mais os prejuízos financeiros do locador. Ademais, a Lei n. 14.10/2020, que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia da Covid-19, não é aplicável ao caso, porquanto sua eficácia se exauriu em 30 de outubro de 2020. Destaco, ainda, que a dívida cobrada nos autos também se refere a períodos anteriores à pandemia (aluguéis de março a junho de 2020, fevereiro a maio de 2021 e contas de água e de energia elétrica vencidas desde dezembro de 2019), razão pela qual eventual impacto financeiro decorrente da pandemia não justifica a inadimplência nem impede o despejo. Ante o exposto, reconsidero a decisão Id. 26077365 e antecipo a tutela recursal para conceder o despejo liminar. Determino a intimação do Agravado para desocupar o imóvel locado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. No mesmo prazo, o Agravado poderá apresentar contrarrazões e juntar os documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora